Tribunal: TJBA
Processo: 8067408-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067408-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LEYD DYNNY FREITAS BRITO DA SILVA NEVES Advogado(s): CATHERYNE GARALUZ OLMEDO, ELENILDA GOMES DOS SANTOS CARNEIRO AGRAVADO: JOAO ROBERTO TELES JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR CONDICIONADA À CAUÇÃO. DÍVIDA SUPERIOR À GARANTIA. DISPENSA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de origem que indeferiu liminar de despejo, condicionando o seu deferimento à prestação de caução, equivalente a três meses de aluguel, pela parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a dispensa da prestação de caução para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento nos casos em que o valor da dívida do locatário é superior à garantia já estabelecida no contrato. III. Razões de decidir 3. A exigência de caução prévia para a execução de liminar de despejo revela-se desproporcional quando o montante do débito locatício supera substancialmente a garantia ofertada no contrato original. 4.A garantia inicialmente pactuada já foi consumida para a compensação dos valores inadimplidos, de modo que exigir nova caução da locadora agravaria a privação financeira por ela já suportada, contrariando a razoabilidade. 5. Fica assegurado, no entanto, o direito da parte locatária de purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida no ato de cumprimento da liminar, garantindo assim sua permanência no imóvel. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "É dispensável a exigência de prestação de caução para o deferimento de liminar de despejo por falta de pagamento quando verificado que o débito em aberto supera o valor da garantia prevista no contrato de locação." ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX, e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 70082097528, Rel. Desª. Ana Beatriz Iser, Décima Quinta Câmara Cível, j. 31.07.2019; TJMG, Agravo de Instrumento nº 0108435-41.2017.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 30.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8067408-80.2025.8.05.0000, em que é Agravante LEYD DYNNY FREITAS BRITO DA SILVA NEVES e agravado JOAO ROBERTO TELES JUNIOR. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.